Tribunal: TJMT
Processo: 1009117-49.2022.8.11.0000
Órgão julgador: MARILSEN ANDRADE ADDARIO
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2022-08-10
Data de publicação: 2022-09-06

Ementa:
AGRAVANTE: BANCO SANTANDER (BRASIL) S.A.
AGRAVADO: MARCELO BEZERRA RODRIGUES
TERCEIROS: BANCO BMG SA BANCO PAN S.A. BANCO DAYCOVAL S/A BANCO DO BRASIL SA
EMENTA
RECURSO DE AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO DE LIMITAÇÃO DE DESCONTOS E REPACTUAÇÃO DAS DÍVIDAS COM BASE NA LEI DE SUPERENDIVIDAMENTO – TUTELA PARCIALMENTE CONCEDIDA – LIMITAÇÃO DE DESCONTOS DE EMPRÉSTIMOS CONSIGNADOS AO PERCENTUAL 35% DOS VENCIMENTOS LÍQUIDOS DO CONTRATANTE – AUSÊNCIA DOS REQUISITOS DA TUTELA – CONSTATAÇÃO – AUDIÊNCIA DE CONCILIAÇÃO INEXITOSA – PLANO DE PAGAMENTO NÃO APROVADO PELOS CREDORES – RECURSO PROVIDO.
Se a audiência de conciliação em Ação de Repactuação de Dívidas resultou inexitosa, não se evidencia a probabilidade do direito do autor para a suspensão temporária dos descontos dos empréstimos consignados efetivados em seu holerite, bem como a limitação destes ao percentual de 30% dos seus rendimentos líquidos.
Isto porque, nesta hipótese, em que seu plano de pagamento não foi aprovado pelos credores, será instaurado o processo por superendividamento para revisão e integração dos contratos e repactuação das dívidas, nos termos do Art. 104-B do CDC, afigurando-se prematura a concessão da tutela pretendida.-

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
: 1009117-49.2022.8.11.0000

Classe:
AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)

Assunto:
[Contratos Bancários, Empréstimo consignado]

Relator:
Des(a). CLARICE CLAUDINO DA SILVA

REDATORA DESIGNADA: EXMA. SRA. DESA. MARILSEN ANDRADE ADDÁRIO

Turma Julgadora:
[DES(A). CLARICE CLAUDINO DA SILVA, DES(A). MARILSEN ANDRADE ADDARIO, DES(A). SEBASTIAO DE MORAES FILHO]

Parte(s):

[GIOVANA GIOLI - CPF: 600.782.511-68 (ADVOGADO), HIGOR FEITOZA PEREIRA - CPF: 011.084.871-30 (ADVOGADO), BANCO BMG SA - CNPJ: 61.186.680/0056-48 (TERCEIRO INTERESSADO), BANCO PAN S.A. - CNPJ: 59.285.411/0001-13 (TERCEIRO INTERESSADO), BANCO DAYCOVAL S/A - CNPJ: 62.232.889/0001-90 (TERCEIRO INTERESSADO), BANCO DO BRASIL SA - CNPJ: 00.000.000/0001-91 (TERCEIRO INTERESSADO), ROBERTA BEATRIZ DO NASCIMENTO - CPF: 261.067.088-51 (ADVOGADO), BANCO SANTANDER (BRASIL) S.A. - CNPJ: 90.400.888/0001-42 (AGRAVANTE), MARCELO BEZERRA RODRIGUES - CPF: 063.448.571-70 (AGRAVADO)]

A C Ó R D Ã O

Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a). SEBASTIAO DE MORAES FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, PROVEU O RECURSO, NOS TERMOS DO VOTO DA 1a. VOGAL (DESA. MARILSEN ANDRADE ADDARIO), TENDO A RELATORA RETIFICADO O VOTO ANTERIORMENTE PROFERIDO.

EMENTA

RECURSO DE AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO DE LIMITAÇÃO DE DESCONTOS E REPACTUAÇÃO DAS DÍVIDAS COM BASE NA LEI DE SUPERENDIVIDAMENTO – TUTELA PARCIALMENTE CONCEDIDA – LIMITAÇÃO DE DESCONTOS DE EMPRÉSTIMOS CONSIGNADOS AO PERCENTUAL 35% DOS VENCIMENTOS LÍQUIDOS DO CONTRATANTE – AUSÊNCIA DOS REQUISITOS DA TUTELA – CONSTATAÇÃO – AUDIÊNCIA DE CONCILIAÇÃO INEXITOSA – PLANO DE PAGAMENTO NÃO APROVADO PELOS CREDORES – RECURSO PROVIDO.

Se a audiência de conciliação em Ação de Repactuação de Dívidas resultou inexitosa, não se evidencia a probabilidade do direito do autor para a suspensão temporária dos descontos dos empréstimos consignados efetivados em seu holerite, bem como a limitação destes ao percentual de 30% dos seus rendimentos líquidos.

Isto porque, nesta hipótese, em que seu plano de pagamento não foi aprovado pelos credores, será instaurado o processo por superendividamento para revisão e integração dos contratos e repactuação das dívidas, nos termos do Art. 104-B do CDC, afigurando-se prematura a concessão da tutela pretendida.-

RELATÓRIO

EXMA. SRA. DESA. CLARICE CLAUDINO DA SILVA

Trata-se de Recurso de Agravo de Instrumento interposto pelo
BANCO SANTANDER S.A.
em virtude da decisão proferida pelo Juiz da 1.a Vara Cível da Comarca de Barra do Garças que, nos autos da
Ação de Limitação de Descontos e Repactuação das Dívidas
n.o 1001151-23.2022.8.11.0004, proposta por
MARCELO BEZERRA RODRIGUES,
concedeu tutela de urgência a fim de limitar o comprometimento da verba salarial do Agravado ao patamar de 35% (trinta e cinco por cento) de seu vencimento líquido.

Em suas razões recursais, o Agravante aduz que os requisitos autorizadores da tutela de urgência não foram demonstrados pelo Recorrido, de modo que a decisão liminar deve ser revogada.

Afirma que a limitação dos descontos no contracheque do Agravado, referentes aos empréstimos consignados, poderá causar enriquecimento indevido à parte adversa e danos irreparáveis ao Recorrente, visto que o Recorrido desfrutou de todos os benefícios da celebração do contrato, esquivando-se agora do adimplemento contratual, o que fere todas as normas que vedam o enriquecimento ilícito.

Ressalta que os descontos promovidos na folha de pagamento do Agravado estão dentro da margem legal vigente à época das contratações, apurada com base em sua renda bruta.

Sob estes argumentos, pugnou pelo efeito suspensivo. No mérito, pede o provimento do recurso e a revogação da tutela de urgência.

O pedido liminar foi indeferido (ID. 128323197).

A Contraminuta foi apresentada ao ID. 131203197.

É o relatório.

SUSTENTAÇÃO ORAL

USOU DA PALAVRA O ADVOGADO HIGOR FEITOZA PEREIRA OAB MT16379-A.

VOTO

EXMA. SRA. DESA. CLARICE CLAUDINO DA SILVA (RELATORA)

Egrégia Câmara:

Exsurge do caderno processual que o Agravado
MARCELO BEZERRA RODRIGUES
ajuizou
Ação de Limitação de Descontos e Repactuação das Dívidas
em desfavor dos Agravados
BANCO SANTANDER, BANCO BMG S.A., BANCO PAN S.A., BANCO DAYCOVAL S.A. E BANCO DO BRASIL S.A.

Na exordial, o Agravado afirmou que exerce a profissão de Policial Militar desde 2015. Aduziu que começou a utilizar dois cartões de crédito, um do Banco Santander e outro do Banco BMG, com descontos em seu holerite o valor mínimo de R$ 700,00 (setecentos reais) por mês.

Ressaltou que, em 2019, passou por problemas financeiros e recorreu a empréstimos consignados descontados em folha; todavia, no ano de 2021 a sua situação financeira agravou, razão pela qual procurou os Bancos demandados para renegociar os débitos. Afirma que também recorreu as outras instituições bancárias para que disponibilizassem o crédito necessário.

Ressaltou que a sua situação ficou ainda mais crítica, eis que passou para a somatória de 15 (quinze) empréstimos consignados em seu holerite e 01 (um) crédito pessoal com débito em conta corrente.

Forte nesses argumentos, pugnou pela tutela de urgência consistente na suspensão temporária dos descontos que vêm sendo efetivadas em seu holerite e conta bancária, pelo prazo de 06 (seis) meses, sem incidência de juros.

Pleiteou, ainda, a limitação dos descontos a 30% (trinta por cento) de seus rendimentos líquidos, observada a ordem cronológica dos contratos.

O Juiz de primeiro grau deferiu parcialmente o pedido e determinou a limitação dos descontos efetuados em folha de pagamento do Agravado o percentual máximo de 35% (trinta e cinco por cento) do seu salário líquido, respeitada a ordem cronológica da data de celebração dos contratos.

Feita breve contextualização, passo ao exame do mérito deste recurso, o qual se limita na análise do acerto, ou desacerto, da decisão atacada, notadamente quanto à presença dos requisitos para a concessão da tutela de urgência.

Acerca do tema, o art. 300 do Código de Processo Civil estabelece que havendo elementos que evidenciem a probabilidade do direito invocado e, também, o perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo, deverá ser deferido o pedido da parte postulante.

Com efeito, em que pese às razões expostas na peça recursal, ressalto que os elementos carreados ao Instrumental não comprovam a probabilidade do direito invocado pelo Banco Agravante, tendo em vista que se limitou a juntar o instrumento de procuração e a decisão agravada, conforme se denota do ID. 127990664 e seguintes.

Do mesmo modo, o Banco Agravante não demonstrou de forma segura o perigo de dano irreparável ou de incerta reparação. Ao contrário, o risco de dano é inverso, eis que a manutenção dos descontos acima da margem consignável de 35% (trinta e cinco por cento) poderá acarretar prejuízo à subsistência do Agravado.

Nesse sentido, colaciono os seguintes julgados:

CARTÃO DE CRÉDITO CONSIGNADO – SUSPENSÃO DE DESCONTOS – AUSÊNCA DE VEROSSIMILHANÇA – NECESSIDADE DE DILAÇÃO PROBATÓRIA. Agravo de instrumento em face de decisão que indeferiu o pedido de tutela antecipada. Ausência dos requisitos do art. 300 do CPC. Agravante que possui diversos empréstimos consignados em sua conta de benefício previdenciário. Necessidade de maior dilação probatória. Contratação realizada em 2017. Demanda ajuizada em 2021. Ausência de elementos, em juízo de cognição sumaria, para a suspensão dos descontos, em virtude de se tratar de situação pretérita. Decisão acertada. Recurso desprovido. (
TJ-RJ – AI: 00227895620218190000, Relator: Natacha Nascimento Gomes Tostes Gonçalves de Oliveira, Data de julgamento: 29/04/2021, 26.a Câmara Cível, Data de Publicação: 30/04/2021
).

AGRAVO DE INSTRUMENTO – REVISIONAL DE CONTRATO – EMPRÉSTIMO PESSOAL – TUTELA ANTECIPADA – SUSPENSÃO DE DESCONTOS – ABUSIVIDADE NÃO COMPROVADA – DILAÇÃO PROBATÓRIA – NECESSIDADE. Conforme o art. 300 do CPC, a tutela provisória será concedida quando demonstrados os requisitos da probabilidade de direito e risco de dano. A mera propositura da ação revisional não possui o condão de suspender as cláusulas contratuais e os descontos efetuados na conta ou no benefício do consumidor, mormente quando não há indícios de abusividade. Não evidenciada a plausibilidade da tutela antecipatória pretendida, inviável seu deferimento, demandando a questão maior dilação probatória. (
TJ-MG – AI: 10000205802614001, Relator: Manoel dos Reis Morais, Data de Julgamento: 14/04/2021, 20.a Câmara Cível, Data de Publicação: 15/04/2021
).

Com essas considerações,
Nego Provimento
ao recurso e mantenho incólume a decisão objurgada.

É como voto.

V O T O

EXMA. SRA. DESA. MARILSEN ANDRADE ADDÁRIO (1a VOGAL)

Peço vista dos autos para melhor análise da matéria, porque o próprio advogado afirma que
não é apenas empréstimo consignado, mas também empréstimo de conta pessoal. Precisamos verificar essa separação, porque a par dessa única demanda, teremos outras se abrirmos precedentes.

Hoje há a Lei de Superendividamento, que autoriza o consumidor a ingressar em juízo, mas primeiro deve haver uma assentada de tentativa de conciliação com os credores para tentar parcelar e multiplicar esses débitos em longas parcelas para alongar essa dívida, mas desde que haja uma prévia assentada com os credores e a concordância de todos. Essa é lei do superendividamento andamento recente.

Outra situação é a limitação dos 35%, que já temos inúmeros precedentes no sentido de que não se aplica para contratos com autorização para débito em conta, mas apenas para aqueles consignados.

Os decretos e as leis que regem a matéria da limitação dos 35%, são bem claros, aplica-se apenas para empréstimos consignados, já julgamos inúmeros casos, no sentido de que não se aplica para contratos com débito em conta. Então, há essa diferença entre um e o outro.

O nobre advogado afirmou na sustentação oral, que há tanto um, quanto o outro, de forma até a mascarar um pelo outro ou vice-versa.

Portanto, peço vista dos autos, em razão do precedente que firmaremos se suspendermos ou concedermos essa tutela que está sendo concedida.

Outro ponto que me chamou a atenção, é que há muito tempo não temos esse tipo de julgamento, porque depois dos decretos limitando e organizando os departamentos de RH e as folhas de pagamento das secretarias estaduais e municipais, não houve mais empréstimos que excedessem o limite de 35%.

Penso que neste caso pode estar havendo uma desconfiguração dos departamentos que cuidam das folhas de pagamento e financeiro das empresas públicas, por isso que farei uma análise mais acurada do caso.

USOU DA PALAVRA O ADVOGADO HIGOR FEITOZA PEREIRA OAB MT16379-A

Pela ordem, Excelência.

Esse julgamento é muito importante, porque ainda não existe julgamento dessa matéria, até pela lei ser recente, mas a senhora vai visualizar que realmente ele extrapolou os 35%, inclusive o consumidor ainda fica recebendo inúmeras mensagens SMS, informando que tem ainda a margem de crédito para fazer o empréstimo, isso é muito prejudicial para o consumidor e para a coletividade.

Então, será muito Prudente o pedido de vista da senhora.

V O T O

EXMO. SR. DES. SEBASTIÃO DE MORAES FILHO (2o VOGAL)

Aguardo o pedido de vista dos autos.

EM 13DE JULHO DE 2022:

ADIADA A CONCLUSÃO DO JULGAMENTO PARA A SESSÃO DO DIA 03.08.2022, EM RAZÃO DO PEDIDO DE VISTA DA 1a. VOGAL (DESA. MARILSEN ANDRADE ADDARIO), APÓS A RELATORA DESPROVER O RECURSO. O 2o. VOGAL (DES. SEBASTIÃO DE MORAES FILHO) AGUARDA.

SESSÃO POR VIDEOCONFERÊNCIA DE 10 DE AGOSTO DE 2022 (CONTINUAÇÃO DE JULGAMENTO)

V O T O (VISTA – VENCEDOR)

EXMA. SRA. DESA. MARILSEN ANDRADE ADDÁRIO (1a VOGAL):

Egrégia Turma:

Trata-se de Recurso de Agravo de Instrumento interposto por
BANCO SANTANDER S.A
contra a

decisão proferida pelo Juiz da 1.a Vara Cível da Comarca de Barra do Garças que, na
Ação de Limitação de Descontos e Repactuação das Dívidas com Base na Lei de Superendividamento n.o 1001151-23.2022.8.11.0004
, ajuizada por
MARCELO BEZERRA RODRIGUES,
que concedeu parcialmente a tutela de urgência pleiteada para limitar os descontos dos empréstimos consignados do agravado em 35% (trinta e cinco por cento) de seu vencimento líquido.

Devidamente formalizado, o presente recurso entrou na pauta de julgamento do dia 13/07/2022, cuja eminente relatora Desa. Clarice Claudino da Silva
negou provimento
ao recurso.

Pedi vista dos autos, para melhor análise da matéria.

Doutos julgadores:

Extrai-se dos autos que o autor
MARCELO BEZERRA RODRIGUES
ajuizou
Ação de Limitação de Descontos e Repactuação das Dívidas com Base na Lei de Superendividamento

em face dos requeridos
BANCO SANTANDER, BANCO BMG S.A, BANCO PAN S.A, BANCO DAYCOVAL S.A
e
BANCO DO BRASIL S.A,
aduzindo que é servidor público efetivo no Estado de Mato Grosso na categoria de Policial Militar desde 2015.

Esclareceu que em razão da sua estabilidade profissional passou a utilizar dois cartões de crédito, sendo um do Banco Santander e outro do Banco BMG, com descontos em seu holerite no valor mínimo de R$ 700,00 (setecentos reais) mensais.

Ressaltou que a partir do ano de 2019, começou a passar por problemas financeiros, tendo que recorrer a empréstimos consignados descontados em folha, agravando ainda mais sua situação no ano de 2021, ocasião em que teve que procurar os requeridos para renegociar os débitos, bem como outras instituições bancárias para que disponibilizassem o crédito necessário à manutenção familiar.

Aduziu que tal situação lhe rendeu quinze (15) empréstimos consignados, sendo descontados em seu holerite pelos requeridos e 01 (um) crédito pessoal com débito em conta corrente.

Forte nesses argumentos, pugnou pela tutela de urgência consistente na suspensão temporária dos descontos que vêm sendo efetivados em seu holerite e conta bancária, pelo prazo de 06 (seis) meses, sem incidência de juros, sob pena de multa diária, ou até a aprovação de um plano de pagamento perante as instituições financeiras, o que poderá ser realizado durante a audiência de conciliação a ser designada nos autos.

Pleiteou, ainda, a limitação dos descontos a 30% (trinta por cento) de seus rendimentos líquidos, observada a ordem cronológica dos contratos, bem como a abstenção dos requeridos negativar seu nome nos órgãos de proteção ao crédito.

Ao apreciar o feito, o magistrado singular deferiu parcialmente a tutela pleiteada, nos termos acima relatado.

Inconformado, recorreu o requerido
BANCO SANTANDER (BRASIL) S.A

Pois bem.

É cediço que para o deferimento da tutela de urgência deve ser apreciada a presença da probabilidade do direito invocado e perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo, conforme regra ditada pelo art. 300,
caput
, do CPC/15.

“
A tutela de urgência será concedida quando houver elementos que evidenciem a probabilidade do direito e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo. [...]
.”

No caso, o agravado defende o direito à suspensão dos descontos os empréstimos consignados realizados com os requeridos, ou limitação destes ao percentual de 30% dos seus rendimentos líquidos, bem como a exclusão do seu nome dos cadastros de inadimplentes com base na Lei do Superendividamento.

Sobre a Ação de Repactuação de Dívida, trazida pela Lei no 14.181/2021 (Lei do Superendividamento), dispõe o Código de Defesa do Consumidor:

“
Art. 54-A. Este Capítulo dispõe sobre a prevenção do superendividamento da pessoa natural, sobre o crédito responsável e sobre a educação financeira do consumidor.

§ 1o Entende-se por superendividamento a impossibilidade manifesta de o consumidor pessoa natural, de boa-fé, pagar a totalidade de suas dívidas de consumo, exigíveis e vincendas, sem comprometer seu mínimo existencial, nos termos da regulamentação.

§ 2o As dívidas referidas no § 1o deste artigo englobam quaisquer compromissos financeiros assumidos decorrentes de relação de consumo, inclusive operações de crédito, compras a prazo e serviços de prestação continuada.

§ 3o O disposto neste Capítulo não se aplica ao consumidor cujas dívidas tenham sido contraídas mediante fraude ou má-fé, sejam oriundas de contratos celebrados dolosamente com o propósito de não realizar o pagamento ou decorram da aquisição ou contratação de produtos e serviços de luxo de alto valor.

[...]

Art. 104-A.
A requerimento do consumidor superendividado pessoa natural
,
o juiz poderá instaurar processo de repactuação de dívidas, com vistas à realização de audiência conciliatória,
presidida por ele ou por conciliador credenciado no juízo, com a presença de todos os credores de dívidas previstas no art. 54-A deste Código,
na qual o consumidor apresentará proposta de plano de pagamento com prazo máximo de 5 (cinco) anos, preservados o mínimo existencial, nos termos da regulamentação, e as garantias e as formas de pagamento originalmente pactuadas.

§ 1o Excluem-se do processo de repactuação as dívidas, ainda que decorrentes de relações de consumo, oriundas de contratos celebrados dolosamente sem o propósito de realizar pagamento, bem como as dívidas provenientes de contratos de crédito com garantia real, de financiamentos imobiliários e de crédito rural.

§ 2o O não comparecimento injustificado de qualquer credor, ou de seu procurador com poderes especiais e plenos para transigir, à audiência de conciliação de que trata o caput deste artigo acarretará a suspensão da exigibilidade do débito e a interrupção dos encargos da mora, bem como a sujeição compulsória ao plano de pagamento da dívida se o montante devido ao credor ausente for certo e conhecido pelo consumidor, devendo o pagamento a esse credor ser estipulado para ocorrer apenas após o pagamento aos credores presentes à audiência conciliatória.

§ 3o No caso de conciliação, com qualquer credor, a sentença judicial que homologar o acordo descreverá o plano de pagamento da dívida e terá eficácia de título executivo e força de coisa julgada.

[...]

Art. 104-B. Se não houver êxito na conciliação em relação a quaisquer credores, o juiz, a pedido do consumidor, instaurará processo por superendividamento para revisão e integração dos contratos e repactuação das dívidas remanescentes mediante plano judicial compulsório e procederá à citação de todos os credores cujos créditos não tenham integrado o acordo porventura celebrado.

§ 1o Serão considerados no processo por superendividamento, se for o caso, os documentos e as informações prestadas em audiência.

§ 2o No prazo de 15 (quinze) dias, os credores citados juntarão documentos e as razões da negativa de aceder ao plano voluntário ou de renegociar.

§ 3o O juiz poderá nomear administrador, desde que isso não onere as partes, o qual, no prazo de até 30 (trinta) dias, após cumpridas as diligências eventualmente necessárias, apresentará plano de pagamento que contemple medidas de temporização ou de atenuação dos encargos.

§ 4o O plano judicial compulsório assegurará aos credores, no mínimo, o valor do principal devido, corrigido monetariamente por índices oficiais de preço, e preverá a liquidação total da dívida, após a quitação do plano de pagamento consensual previsto no art. 104-A deste Código, em, no máximo, 5 (cinco) anos, sendo que a primeira parcela será devida no prazo máximo de 180 (cento e oitenta) dias,
contado de sua homologação judicial, e o restante do saldo será devido em parcelas mensais iguais e sucessivas
.”

Na hipótese dos autos, verifica-se através da consulta do processo de origem pelo sistema PJe no endereço eletrônico
https://pje.tjmt.jus.br/pje/Processo/ConsultaProcesso
que, realizada a audiência de conciliação, esta restou inexitosa (ID 88600386 do processo originário).

Significa dizer que o seu plano de pagamento não foi aprovado pelos credores e será instaurado o processo por superendividamento para revisão e integração dos contratos e repactuação das dívidas, nos termos do art. 104-B do CDC.

Assim, não resta demonstrada, por ora, a probabilidade do direito do agravado.

Isto porque, o seu plano de pagamento ainda será analisado pelo Juízo de primeiro grau juntamente com as manifestações dos credores, afigurando-se prematura a suspensão dos descontos dos empréstimos consignados firmados pelo autor, assim como eventual limitação destes ao percentual de 30% ou retirada do seu nome dos órgãos de proteção ao crédito, mormente ao se levar em consideração o valor total da dívida mensal (R$ 3.556,09), pois como o próprio agravado afirma,
“[...] consomem mais de 68% dos rendimentos líquidos [...]. ”
(Sic. ID 76710454).

Ora, o simples fato de ter ajuizado a ação com base na lei de superendividamento não confere de plano o direito à suspensão das cobranças, limitação ou restrições em nome do devedor, devendo primeiramente ser analisado o plano de pagamento e a real intenção de adimplemento da dívida.

Aliás, pelo que se verifica dos autos de origem, não houve sequer apresentação de um plano de pagamento pelo autor, consoante previsto no art. 104-A supratranscrito.

Logo, não evidenciada, por ora, a probabilidade do direito do autor/agravado à suspensão dos descontos dos empréstimos consignados realizados com os requeridos, ou a limitação destes ao percentual de 30% dos seus rendimentos líquidos, vez que sem qualquer amparo legal, razão pela qual há de ser reformada a decisão singular quanto ao deferimento da tutela de urgência em ralação do banco agravante.

Nesse sentido:

“RECURSO DE AGRAVO DE INSTRUMENTO –
AÇÃO DE REPACTUAÇÃO DE DÍVIDA POR SUPERENDIVIDAMENTO
– TUTELA DE URGÊNCIA INDEFERIDA – ALEGAÇÃO DE PREENCHIMENTO DOS REQUISITOS PARA SUSPENSÃO DAS DAS AÇÕES JUDICIAIS MOVIDAS PELOS CREDORES E PARA A EXCLUSÃO DO NOME DO AUTOR DOS ÓRGÃOS DE PROTEÇÃO AO CRÉDITO – DESCABIMENTO – AUDIÊNCIA DE CONCILIAÇÃO INEXITOSA – PLANO DE PAGAMENTO NÃO APROVADO PELOS CREDORES – RECURSO DESPROVIDO.

Se a audiência de conciliação em Ação de Repactuação de Dívidas resultou inexitosa, não se evidencia a probabilidade do direito do autor para a suspensão dos processos judiciais contra ele movidos pelos credores, bem como para exclusão do seu nome dos órgãos de proteção ao crédito.

Isto porque, nesta hipótese, em que seu plano de pagamento não foi aprovado pelos credores, será instaurado o processo por superendividamento para revisão e integração dos contratos e repactuação das dívidas, nos termos do Art. 104-B do CDC, afigurando-se prematura a concessão da tutela pretendida. ”

(TJMT RAI no 1020591-51.2021.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, MARILSEN ANDRADE ADDARIO, Segunda Câmara de Direito Privado, Julgado em 04/05/2022, publicado no DJE 10/05/2022)

Ante o exposto, peço vênia à douta relatora e
dou

provimento
ao recurso para reformar a decisão recorrida e indeferir a tutela antecipada.

É como voto.-

V O T O

EXMO. SR. DES. SEBASTIÃO DE MORAES FILHO (2o VOGAL):

Acompanho voto da Desembargadora Marilsen Andrade Addário.

V O T O (RETIFICADO)

EXMA. SRA. DESA. CLARICE CLAUDINO DA SILVA (RELATORA):

Adiro ao voto da Desembargadora Marilsen Andrade Addário, que fica como redatora designada do v. acórdão.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 10/08/2022